Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas pelo conjunto probatório a autoria e a materialidade delitiva pela prática do crime de furto tentado qualificado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra coerente e harmônica e é corroborada pelas testemunhas policiais.
3. Verificado que o acusado agiu em coautoria, com liame subjetivo e divisão de tarefas no cometimento do delito, mantém-se o aumento da pena em razão do concurso de pessoas.
4. Tendo em vista que o acusado praticou quase todos os atos executórios, deixando a porta do veículo da vítima aberta, sendo que o próximo passo seria a própria consumação do delito, consubstanciada na subtração, deve o grau de redução decorrente da tentativa ser aplicado no mínimo legalmente previsto de 1/3 (um terço).
5. Recurso conhecido e desprovido.